Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ADESÃO AO REFIS-2020. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 976/2020. DECRETO DISTRITAL No 41.463/2020. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO QUE ATENDE À LEGISLAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
A apresentação de procuração com poderes para requerer, alegar e assinar o que for preciso, efetuar pagamentos de taxas, impostos, multas e outros tributos ou emolumentos, e formular requerimentos atende à exigência da Lei Complementar distrital no 976/2020 e do Decreto distrital no 41.463/2020 para adesão ao REFIS-2020, mormente quando os normativos em questão estabelecem a necessidade de apresentação de procuração com poderes específicos como excepcionalidade e, além disso, não indicam com precisão quais poderes seriam esses.
Remessa Oficial desprovida.